Tribunal: TJES
Processo: 5016046-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016046-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016046-59.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
DIOGO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDA:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO POSTERIOR. AQUISIÇÃO DE ASSENTOS ESPECÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS LUGARES MARCADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA DEMARCAÇÃO DAS POLTRONAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO QUE VISA A AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR OFENSA À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Diogo Araujo dos Santos, irresignado com a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição de R$ 153,00, valor referente à marcação de assentos, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso. O recurso pretende a majoração da condenação, com reconhecimento de danos morais, mantendo-se incólume a condenação em danos materiais. Analisam-se as razões de inconformismo à luz da prova carreada aos autos.

2. A controvérsia gira em torno do cancelamento do voo GIG
→
VIX, realocação posterior e impossibilidade de utilização dos assentos previamente adquiridos (17A e 18A). Não obstante os inegáveis transtornos experimentados pelo autor — que suportou atraso aproximado de cinco horas e modificação compulsória de assentos —, verifica-se que a sentença de origem analisou adequadamente a matéria, reconhecendo o direito à restituição do valor pago pela marcação de poltronas, por ausência de prestação do serviço contratado. Tal fato encontra comprovação nos documentos colacionados aos autos, que demonstram a divergência entre o serviço adquirido e o efetivamente prestado. A restituição determinada pelo juízo singular revela-se correta e proporcional, observada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

3. No tocante aos danos morais, não obstante a narrativa do recorrente, não se extrai do conjunto probatório situação apta a caracterizar abalo extrapatrimonial. Os elementos demonstram contrariedades, desgaste emocional e atraso expressivo, contudo tais fatos permanecem na órbita dos transtornos comuns nas hipóteses de remanejamento e reorganização de malha aérea, notadamente quando ausente demonstração de que tenha havido violação à dignidade, tratamento desrespeitoso, exposição vexatória ou danos de ordem superior ao mero dissabor. O acervo probatório não evidencia situação excepcional apta a romper a barreira do mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando que o autor foi devidamente realocado e chegou ao destino final no mesmo dia. Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.

4. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha buscado previamente a resolução administrativa da controvérsia junto à companhia aérea, circunstância que, embora não constitua condição de procedibilidade, revela a ausência de tentativa de solução extrajudicial para questão de baixa complexidade e reduzida repercussão, reforçando o entendimento de que o episódio não extrapolou os limites do dissabor ordinário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)